Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, haja vista o procurador da parte autora não ter atendido a intimação para colacionar procuração assinada manualmente.
2. Conforme o artigo 1o, da Medida Provisória no 2.200-2 de 2001, foi instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Nesse sentido, admite-se que documentos particulares ou públicos sejam assinados digitalmente.
3. O §1o do artigo 105 do CPC estabelece que a procuração assinada digitalmente é válida para representação em processos judiciais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.